Tribunal: TJSP
Processo: 1048744-83.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o IPTU – Cabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o IPTU – Cabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do tributo – Concessão da segurança que era mesmo de rigor – Observação apenas acerca da inexistência de óbice à apuração de eventual desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da Lei Estadual no 10.705/00 – Recurso oficial desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1048744-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos PATRICIA PELLEGRINI e ÊNIO TADEU PELLEGRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048744-83.2019.8.26.0053 -Voto no 26.251
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária no 1048744-83.2019.8.26.0053
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorridos:
PATRÍCIA PELLEGRINI E OUTRO
Interessados:
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ENIO JOSÉ HAUFFE
VOTO No 26.251
Reexame Necessário
Mandado de segurança
ITCMD

Recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o
IPTU Cabimento Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00
Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI
Decreto
Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o
55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao
extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do tributo
Concessão da segurança que era mesmo de rigor Observação
apenas acerca da inexistência de óbice à apuração de eventual
desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da Lei
Estadual no 10.705/00
Recurso oficial desprovido, com
observação.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Patrícia Pellegri e Ênio Tadeu Pellegrini contra ato do Secretário das Finanças
do Estado de São Paulo, objetivando que o ITCMD incidente sobre a
transmissão causa mortis de imóveis deixados por ocasião do falecimento de
Maria Aparecida de Souza Soares Pellegrini, genitora dos impetrantes, seja
calculado com base no valor venal correspondente aos lançamentos de IPTU,
e não considerando o valor venal de referência do ITBI, como adotado pela
Fazenda Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048744-83.2019.8.26.0053 -Voto no 26.251
3
A segurança foi concedida (fls. 66 68), “para
compelir a autoridade coatora a efetuar o cálculo do ITCMD relativo aos
imóveis descritos na inicial, localizados no Município de São Paulo, sobre a
mesma base de cálculo utilizada para fins de IPTU, bem como a cobrar os
emolumentos de cartório de notas e registro com base nesse valor, tornando-
se definitiva a liminar anteriormente concedida.”.
Ausente interposição de recurso voluntário, subiram
os autos por força do reexame necessário.
A D. Procuradoria Geral de Justiça declinou de
manifestar-se nos autos (fls. 87).
É o relatório.
O recurso oficial não merece provimento.
Como sabido, o ITCMD ostenta como base de
cálculo o valor venal do bem ou direito transmitido, conforme disposto no art.
38 do Código Tributário Nacional1, e, especificamente em relação ao Estado
de São Paulo, no art. 9.o, § 1.o
, da Lei Estadual n.o 10.705/00:
Art. 9.o A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
1 Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048744-83.2019.8.26.0053 -Voto no 26.251
4
§ 1.o Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Tratando o presente caso de bem imóvel, assim
preconiza o art. 13 da mesma lei paulista:
Art. 13. No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Logo, da interpretação dos dispositivos supracitados,
conclui-se que a base de cálculo do ITCMD para imóveis urbanos é o valor
venal correspondente ao valor de mercado na data do fato, quantia essa que
não será inferior ao valor venal para fins de IPTU.
Como se sabe, para que sejam criados tributos, o
ente tributante deve editar lei ou medida provisória, definindo seus fatos
geradores, bases de cálculo, alíquotas e contribuintes. No tocante a impostos,
exige a Constituição Federal, em seu artigo 146, III, a, que o fato gerador,
base de cálculo e contribuintes sejam definidos por lei complementar federal.
O
C.
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
entendimento no sentido de que inexistindo lei federal sobre normas gerais,
os Estados exercerão a competência legislativa plena, o que confere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048744-83.2019.8.26.0053 -Voto no 26.251
5
legitimidade à Lei Estadual no. 10.075/00, que em seu artigo 13, I, estabelece
como base de cálculo do ITCMD valor não inferior ao fixado para o
lançamento do IPTU.
Nessa medida, o Decreto Estadual n.o 55.002/09,
que conferiu nova redação ao art. 16 do Decreto Estadual n.o 46.655/02
(RITCMD), ultrapassou o limite legal pertinente à base de cálculo do
ITCMD, ao condicioná-la ao valor venal de referência do ITBI:
Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos da
respectiva legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea “a”
do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso.
Ao impor, por meio de decreto, critério que
extrapola as balizas estabelecidas pela legislação estadual pretérita, o
Executivo Estadual feriu o princípio da legalidade tributária, insculpido no
art. 150, I, da Constituição Federal e no art. 97, II e IV, cumulados com o §1.o
do CTN:
CF - Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I
exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
CTN - Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048744-83.2019.8.26.0053 -Voto no 26.251
6
II
a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
IV a fixação de alíquota do tributo e da sua base
de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 1.o Equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
Esse é o posicionamento desta C. 2.a Câmara de
Direito Público:
ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Base de
cálculo. Imóvel urbano. Tributo que deve ser recolhido com base no valor
venal do bem, constante do IPTU. Recolhimento de valor com base no
Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que
deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao
alterar a base de cálculo do tributo, majorando o valor devido. Inteligência
do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes. Direito do Fisco (art. 11 da
lei no 10.705/2000), no entanto, de verificar o imposto recolhido, observando
que o valor venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei,
independente do valor venal do IPTU. Insistência da Fazenda na validade do
decreto, sem qualquer prova quanto ao valor de mercado do bem. Repetição
devida. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1001926-10.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).
Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança
do IPTU para os imóveis urbanos e ITR para os imóveis rurais. Inteligência
do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE no 10.705/00. Impossibilidade de se
majorar tributo por meio da alteração da base de cálculo promovida pelo
Decreto no 52.002/09. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária e
recurso conhecidos e não providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necesária
1001522-30.2017.8.26.0073; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048744-83.2019.8.26.0053 -Voto no 26.251
7
Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018).
Em suma, não poderia o decreto regulamentar ter
alterado a disposição de lei referente à base de cálculo da exação, merecendo
ser mantida a concessão da segurança.
Por fim, em atenção às informações prestadas pela
autoridade coatora (fls. 57), apenas registro que a impossibilidade de
determinação, por decreto, do uso do valor venal de referência do ITBI, não
obsta que a Fazenda apure eventual desconformidade com o valor de
mercado, em regular processo administrativo, assegurado o contraditório.
Assim prevê a Lei Estadual no 10.705/00:
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o
respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo,
para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá impugna-
lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das
despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que
couber, as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo judicial
das quais resultem atos tributáveis.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso oficial, com observação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora